Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-26.2026.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. PIX. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. PULVERIZAÇÃO DE VALORES. DENÚNCIA BANCÁRIA INTERINSTITUCIONAL. BLOQUEIO MOTIVADO E CONTEMPORÂNEO. CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR VIA E-MAIL CADASTRADO. RESOLUÇÃO BCB No 2.747/2000. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO SATISFEITA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 356060853 – reclamação no 1000722-26.2026.8.11.0001 – 7o JEC da Capital), que deu parcial provimento aos pedidos iniciais. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019); 2.1) “CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”; 2.2) No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial. Precedentes. (STJ – 4a T – TutCautAnt/MS no 1.157 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/9/2025 - DJEN 3/10/2025); (STJ – 3a T - AREsp n. 2.832.384 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1013446-33.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025); 2.3) De acordo com o Banco Central do Brasil (Resolução no 2.747/2000-BCB, art. 12, V), a instituição financeira deve expedir aviso ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta. 2.4) No caso, restou demonstrado: (i) que o bloqueio da conta foi simultâneo à detecção de padrão atípico de movimentação financeira, consistente em recebimento de valores de múltiplas pessoas físicas com envio imediato dos montantes, saldo zerado ao término de cada dia (conduta conhecida como pulverização de valores), praticado entre 21/12/2025 e 27/12/2025, apenas dias após a abertura da conta em 18/12/2025; (ii) que a conta recebeu denúncia bancária formal de fraude PIX oriunda de outra instituição financeira, com identificação dos respectivos IDs de transação, o que motivou a classificação interna de “FRAUDE CONFIRMADA — Golpe PIX” em 29/12/2025; (iii) que a notificação foi realizada via e-mail para o endereço cadastrado (lislauraribeiro21@gmail.com), o mesmo utilizado pela autora para assinar a procuração nos autos por meio da plataforma ZapSign, confirmando-se o recebimento; (iv) que, após as devoluções PIX processadas em 2/1/2026, o saldo disponível na conta era de R$ 700,56, valor que compõe a integralidade do dano material reconhecido na sentença e já satisfeito. 2.5) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2.6) O descumprimento contratual, bem como o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Não se configura dano extrapatrimonial quando o bloqueio é motivado por suspeita legítima de fraude, o consumidor é notificado e o saldo é restituído em prazo razoável, sem demonstração de abalo ao crédito, negativação, constrangimento público ou outros desdobramentos que ultrapassem o dissabor comum nas relações cotidianas. 2.7) Nesse sentido: "CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL." Precedentes. (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/2/2018 - DJe 2/3/2018); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/9/2020). 2.8) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000722-26.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LISLAURA PAZ RIBEIRO - CPF: 053.203.111-33 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026